Tribunal: STF
Processo: AI 120631
Classe: AI
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-11-27
Data de publicação: 1987-11-27

Ementa:
- AÇÃO VISANDO RESGUARDAR A PRIMAZIA DE MARCA REGISTRADA, COM TIPICO
SINAL DISTINTIVO DO PRODUTO, USADO NO MERCADO. NOS TERMOS POSTOS NO
ACÓRDÃO INCABIVEL E ALEGAÇÃO DE  AFRONTA AO ART. 153, PARAGRAFO 3. E
24 DA LEI MAGNA. ALEGAÇÃO FEITA POR OCASIAO DO AGRAVO REGIMENTAL, NO
QUE TOCA AO ART. 153, PARAGRAFO 4., DA CONSTITUIÇÃO.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.